Tribunal: TJES
Processo: 5017537-13.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017537-13.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: MARIA DAS GRACAS SOBREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.618,23, e por danos morais, fixados em R$ 15.000,00, em razão de extravio temporário de bagagem durante viagem internacional realizada pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a restituição da bagagem dentro do prazo previsto na Resolução n. 400/ANAC afasta a responsabilidade civil da companhia aérea; (ii) definir se restou comprovado o dano material alegado; (iii) estabelecer se o dano moral está configurado e, em caso positivo, se o valor arbitrado deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não prospera, pois a apelante impugna, ainda que parcialmente, os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal a análise do mérito.

A relação entre passageiro e companhia aérea é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14 prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, fundada na teoria do risco da atividade.

O contrato de transporte aéreo constitui obrigação de resultado, impondo ao transportador o dever de entregar passageiro e bagagem no destino contratado, respondendo por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 734 do Código Civil.

A devolução da bagagem quatro dias após o desembarque, ainda que dentro do prazo regulamentar da ANAC, caracteriza falha no serviço, não afastando o dever de indenizar.

Os danos materiais foram comprovados por meio de notas fiscais e faturas de cartão de crédito que demonstram a aquisição de itens básicos no período do extravio.

O dano moral se presume (
in re ipsa
) em casos de extravio temporário de bagagem, pois o constrangimento e os transtornos ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos.

O valor arbitrado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, em consonância com precedentes desta Corte e de outros tribunais em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da companhia aérea por extravio temporário de bagagem é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 734 do CC.

A devolução da bagagem dentro do prazo regulamentar da ANAC não afasta o dever de indenizar pelos danos decorrentes do extravio.

O dano moral em hipóteses de extravio temporário de bagagem se configura
in re ipsa
.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ajustando-se aos parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 730 e 734.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 024160328217, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira (substituto: Júlio Cesar Costa de Oliveira), 3ª Câmara Cível, j. 24.11.2020, pub. 28.01.2021.

TJES, Apelação nº 024160264719, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira (substituto: Cristovão de Souza Pimenta), 3ª Câmara Cível, j. 30.10.2018, pub. 09.11.2018.

TJ-SC, Apelação nº 50023143820238240047, Rel. Des. João de Nadal, 6ª Câmara de Direito Civil, j. 18.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 18/11/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de
apelaç
ão cível
, interposto por
Tam Linhas Aéreas S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da comarca de Vitória (ID 15865139) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Maria das Graças Sobreira da Silva
, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização a título de danos materiais, no valor de R$ 1.618,23 (mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e três centavos), bem como por danos morais, arbitrados na monta de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais (ID 15865140), a apelante sustenta, em síntese, a ausência de ato ilícito, argumentando que a restituição da bagagem ocorreu dentro do prazo legal estabelecido pela Resolução n. 400 da ANAC. Aduz, ainda, a inexistência de dano moral, por não ter havido prova de abalo extrapatrimonial, e impugna os danos materiais, alegando que não foram comprovados. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para um patamar razoável, caso a condenação seja mantida.

Em sede de contrarrazões (ID 15865146), a apelada pugna pela manutenção da sentença objurgada, alegando, preliminarmente, a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, por entender que a apelante se limitou a reproduzir os argumentos da contestação sem impugnar os fundamentos específicos da decisão atacada. No mérito, reafirma a ocorrência de falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da companhia aérea, bem como a comprovação dos danos materiais e a configuração do dano moral, que seria
in re ipsa
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão cível
, interposto por
Tam Linhas Aéreas S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da comarca de Vitória (ID 15865139) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Maria das Graças Sobreira da Silva
, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização a título de danos materiais, no valor de R$ 1.618,23 (mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e três centavos), bem como por danos morais, arbitrados na monta de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais (ID 15865140), a apelante sustenta, em síntese, a ausência de ato ilícito, argumentando que a restituição da bagagem ocorreu dentro do prazo legal estabelecido pela Resolução n. 400 da ANAC. Aduz, ainda, a inexistência de dano moral, por não ter havido prova de abalo extrapatrimonial, e impugna os danos materiais, alegando que não foram comprovados. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para um patamar razoável, caso a condenação seja mantida.

Em sede de contrarrazões (ID 15865146), a apelada pugna pela manutenção da sentença objurgada, alegando, preliminarmente, a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, por entender que a apelante se limitou a reproduzir os argumentos da contestação sem impugnar os fundamentos específicos da decisão atacada. No mérito, reafirma a ocorrência de falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da companhia aérea, bem como a comprovação dos danos materiais e a configuração do dano moral, que seria
in re ipsa
.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do recurso de apelação interposto e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, cumpre salientar que a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, não merece acolhimento. Embora a recorrente tenha, de fato, reproduzido, em grande parte, os argumentos da contestação, extrai-se, com clareza, a
intenção de reformar o édito singular no ponto em que
a condenou ao pagamento

de
indenização
por danos materiais e morais
. A impugnação, portanto, é específica e devolve a este Tribunal discussão do direito pleiteado, razão pela qual rejeito a prefacial e prossigo à análise do mérito do recurso.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da falha na prestação do serviço e seus desdobramentos, especialmente a ocorrência de danos materiais e morais e o valor da respectiva indenização.

Na hipótese em apreço, observa-se da peça inaugural (ID 15864812) que a autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em razão do
extravio de bagagem
, ocorrido durante viagem de Vitória-ES a Paris realizada junto à companhia apelante.

Alega a requerente que, em decorrência da conduta imputada à ré, permaneceu sem a sua bagagem entre os dias 10/06/2022 e 13/06/2022, tendo sido forçada a utilizar roupas de familiares e a realizar a compra de itens básicos, motivo pelo qual, inclusive, requer indenização por danos materiais (ID 15864821).

Por outro lado, a companhia aérea requerida, em sede de contestação (ID 15864830), afirma que o trajeto contratado foi corretamente prestado, tendo devolvido a bagagem extraviada no prazo previsto pela legislação pátria.

Diante disso, em sentença, o Juízo
a quo
reconheceu a ocorrência de falha na prestação do serviço pela empresa aérea e o consequente abalo de ordem moral, condenando a companhia ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Pois bem. Inicialmente, verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2º e 3º. Por conseguinte, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, conforme preceitua o art. 14 do CDC, respondendo independentemente da existência de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

Não obstante, a inversão do ônus da prova, em casos de falha na prestação de serviços, é
ope legis
, incumbindo ao fornecedor comprovar que o serviço foi prestado de forma adequada e segura, ou que o defeito inexiste, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em tela, é incontroverso que a parte apelada embarcou com a sua bagagem no aeroporto de Vitória e que a mala foi extraviada pela companhia aérea, tendo sido devolvida somente na data de 13/06/2022, ou seja,
4
(
quatro
) dias depois
.

Cuidando-se de relação de consumo, não há outro modo de solucionar a lide, senão com base no ônus da prova, cuja inversão para o caso é
ope legis
, fulcrado no que disciplina o artigo 14 do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nos termos do artigo 730, do Código Civil
1
, é atribuição das transportadoras a responsabilidade pela condução, incólume, de pessoas ou coisas de um lugar para outro, respondendo por eventuais danos causados aos passageiros e suas bagagens, consoante disposto no artigo 734,
in verbis
:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Destaco, ainda, que a alegação da apelante de que a devolução da bagagem dentro do prazo da Resolução n. 400 da ANAC (21 dias para voo internacional) afasta sua responsabilidade
não merece prosperar
.

O contrato de transporte aéreo constitui obrigação de resultado: o passageiro e sua bagagem devem chegar ao destino de forma segura e nos termos avençados. A privação da bagagem do passageiro, por si só, caracteriza a
falha na prestação do serviço
e o consequente dever de indenizar. Por outro lado, a devolução posterior, mesmo que no prazo regulamentar, não tem o condão de anular os efeitos negativos já produzidos.

Portanto, configurada a falha na prestação do serviço pela ré, não há como afastar o seu dever de reparar os danos causados.

No tocante aos danos materiais, malgrado a tentativa da parte apelante de fazer crer que a autora não os comprovou, compulsando os autos, verifico que a requerente
se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe cabia
, anexando ao petitório a nota fiscal e a fatura de cartão de crédito que comprovam a compra de itens básicos no período em que permaneceu sem sua bagagem (ID’s 15864821 e 15864822).

Por esse motivo, entendo que a r. sentença, ao reconhecer a validade das provas produzidas, considerando que não há nos autos qualquer elemento que as desconstitua, adotou conclusão adequada ao caso em tela,
impondo-se a manutenção da condenação neste ponto
.

Noutra senda, quanto ao dano moral, não há dúvidas de que o ocorrido destoa dos meros dissabores quotidianos, causando à consumidora indignação, inquietação e angústia, obviamente transtornando todo o seu planejamento da viagem diante do extravio de sua bagagem, ainda que temporário.

Trata-se de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Nesse sentido, destaca-se a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.

Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum” (Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., Malheiros, 2004, p. 100/101).

Por outro lado, tem-se a preocupação em dimensionar o
quantum
indenizatório em face da observância dos aspectos econômicos das partes, a gravidade e intensidade do dano, fins de reparação, bem como a necessidade de
evitar o
enriquecimento sem causa
.

Sobre o tema, narra Caio Mário da Silva Pereira: “
A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva
” (Responsabilidade Civil, nº 49, pág. 60, 4ª edição, 1993).

Diante disso, forçoso adequar o
quantum
indenizatório arbitrado em sentença aos parâmetros adotados por este E. TJ-ES e, também, pelos tribunais pátrios em casos semelhantes. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – COMPANHIA AÉREA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS – IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO – DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária. Entendimento firmado nesta c. Terceira Câmara Cível (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021). 2.
Em hipóteses referentes ao extravio de bagagem por companhia aérea, os danos morais se configuram in re ipsa
, ou seja, independentemente da prova do dano em si, bastando, para tanto, prova do fato que os causou, ou seja, do extravio. 3.
O valor da indenização por danos morais fixado pelo juízo a quo, qual seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se excessivo e deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este mais condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com as peculiaridades inerentes ao caso concreto, e com o que vem arbitrando esta Corte em casos semelhantes.
4. Recurso parcialmente provido”. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00108626620178080024, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. [...] 4. - Incidem in casu os ditames do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, sendo a ré responsável pela reparação dos danos causados ao autor pelos serviços por ela prestados independentemente da perquirição de culpa. 5. - Referida responsabilidade objetiva por defeito na prestação do serviço decorre expressamente de disposição legal e independe de declaração de conteúdo da bagagem ou de contratação de seguro por parte do consumidor, sob pena de transferência para este de ônus imposto à prestadora do serviço. 6. - A relação dos bens apresentada pelo autor à ré contemporaneamente à ocorrência do extravio da bagagem e a atribuição dos valores é plenamente razoável aos itens extraviados e perfeitamente compatíveis com o preço médio de mercado. 7. -
No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, encontra-se pacificado o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização
(Apelação n. 14.13.042055-7, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Elisabeth Lordes, data do julgamento: 02-02-2016, data da publicação no Diário: 12-02-2016) [...] 8. - Para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral perpetrado deve-se observar além das condições econômicas das partes e os princípios da
razoabilidade
, da
proporcionalidade
e da
vedação ao enriquecimento sem causa
, a
reprovabilidade da conduta da ré
, assim como o
caráter punitivo
e a
natureza preventiva da indenização
, motivos pelos
é razoável o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo douto juízo a quo
. 9. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024160264719, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/11/2018)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPANHIA AÉREA. VIAGEM INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGENS. LEI DE REGÊNCIA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. TEMA 210 DO STF. LIMITAÇÃO A DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DAS MALAS DENTRO DO PRAZO DO ART. 32 DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. NÃO EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO DAS BAGAGENS QUE COINCIDE COM O RETORNO DE VIAGEM. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO.
DANOS MORAIS. SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. ABALO MORAL PRESENTE. QUANTUM. R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
PARA CADA AUTOR . VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E DA
PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA RECURSAL MAJORADA. RECURSO DESPROVIDO. A Convenção de Montreal, de que tratou a repercussão geral sedimentada no Tema 210 do STF, tem sua aplicação limitada aos danos materiais por extravio de bagagens decorrente de voos internacionais, sendo que os danos morais, que lhe são decorrentes, são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. O contrato de transporte aéreo constitui obrigação de resultado, de modo que, em razão da teoria do risco própria da atividade desempenhada no mercado de consumo, cabe a companhia aérea reparar eventuais danos causados por sua desídia de não devolver as bagagens no ato do desembarque. Não há isenção da companhia aérea da sua responsabilidade pelo extravio das bagagens tão somente porque cumpriu com o prazo de devolução do art. 32 da Resolução da ANAC”. (TJ-SC - Apelação: 50023143820238240047, Relator.: Joao de Nadal, Data de Julgamento: 18/02/2025, Sexta Câmara de Direito Civil)

Desse modo, em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, à luz da jurisprudência, mormente deste E. Tribunal de Justiça, considerando as particularidades do caso concreto, entendo que o valor da indenização
deve ser
ajustad
o
para
a quantia de

R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito,

dou
-
lhe
parcial
provimento
, unicamente para reduzir o valor da condenação a título de danos morais, fixando-os em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os parâmetros de correção monetária e juros de mora adotados em sentença.

É
como voto.

*

ADENDO AO VOTO

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Revendo o meu voto agora, peço à Taquigrafia que faça um acréscimo de que reconsidero a parte dispositiva para propor a redução de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). É como me pronuncio.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv

1
Art. 730. Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão cível
, interposto por
Tam Linhas Aéreas S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da comarca de Vitória (ID 15865139) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Maria das Graças Sobreira da Silva
, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização a título de danos materiais, no valor de R$ 1.618,23 (mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e três centavos), bem como por danos morais, arbitrados na monta de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais (ID 15865140), a apelante sustenta, em síntese, a ausência de ato ilícito, argumentando que a restituição da bagagem ocorreu dentro do prazo legal estabelecido pela Resolução n. 400 da ANAC. Aduz, ainda, a inexistência de dano moral, por não ter havido prova de abalo extrapatrimonial, e impugna os danos materiais, alegando que não foram comprovados. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para um patamar razoável, caso a condenação seja mantida.

Em sede de contrarrazões (ID 15865146), a apelada pugna pela manutenção da sentença objurgada, alegando, preliminarmente, a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, por entender que a apelante se limitou a reproduzir os argumentos da contestação sem impugnar os fundamentos específicos da decisão atacada. No mérito, reafirma a ocorrência de falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da companhia aérea, bem como a comprovação dos danos materiais e a configuração do dano moral, que seria
in re ipsa
.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do recurso de apelação interposto e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, cumpre salientar que a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, não merece acolhimento. Embora a recorrente tenha, de fato, reproduzido, em grande parte, os argumentos da contestação, extrai-se, com clareza, a
intenção de reformar o édito singular no ponto em que
a condenou ao pagamento

de
indenização
por danos materiais e morais
. A impugnação, portanto, é específica e devolve a este Tribunal discussão do direito pleiteado, razão pela qual rejeito a prefacial e prossigo à análise do mérito do recurso.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da falha na prestação do serviço e seus desdobramentos, especialmente a ocorrência de danos materiais e morais e o valor da respectiva indenização.

Na hipótese em apreço, observa-se da peça inaugural (ID 15864812) que a autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em razão do
extravio de bagagem
, ocorrido durante viagem de Vitória-ES a Paris realizada junto à companhia apelante.

Alega a requerente que, em decorrência da conduta imputada à ré, permaneceu sem a sua bagagem entre os dias 10/06/2022 e 13/06/2022, tendo sido forçada a utilizar roupas de familiares e a realizar a compra de itens básicos, motivo pelo qual, inclusive, requer indenização por danos materiais (ID 15864821).

Por outro lado, a companhia aérea requerida, em sede de contestação (ID 15864830), afirma que o trajeto contratado foi corretamente prestado, tendo devolvido a bagagem extraviada no prazo previsto pela legislação pátria.

Diante disso, em sentença, o Juízo
a quo
reconheceu a ocorrência de falha na prestação do serviço pela empresa aérea e o consequente abalo de ordem moral, condenando a companhia ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Pois bem. Inicialmente, verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2º e 3º. Por conseguinte, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, conforme preceitua o art. 14 do CDC, respondendo independentemente da existência de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

Não obstante, a inversão do ônus da prova, em casos de falha na prestação de serviços, é
ope legis
, incumbindo ao fornecedor comprovar que o serviço foi prestado de forma adequada e segura, ou que o defeito inexiste, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em tela, é incontroverso que a parte apelada embarcou com a sua bagagem no aeroporto de Vitória e que a mala foi extraviada pela companhia aérea, tendo sido devolvida somente na data de 13/06/2022, ou seja,
4
(
quatro
) dias depois
.

Cuidando-se de relação de consumo, não há outro modo de solucionar a lide, senão com base no ônus da prova, cuja inversão para o caso é
ope legis
, fulcrado no que disciplina o artigo 14 do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nos termos do artigo 730, do Código Civil
1
, é atribuição das transportadoras a responsabilidade pela condução, incólume, de pessoas ou coisas de um lugar para outro, respondendo por eventuais danos causados aos passageiros e suas bagagens, consoante disposto no artigo 734,
in verbis
:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Destaco, ainda, que a alegação da apelante de que a devolução da bagagem dentro do prazo da Resolução n. 400 da ANAC (21 dias para voo internacional) afasta sua responsabilidade
não merece prosperar
.

O contrato de transporte aéreo constitui obrigação de resultado: o passageiro e sua bagagem devem chegar ao destino de forma segura e nos termos avençados. A privação da bagagem do passageiro, por si só, caracteriza a
falha na prestação do serviço
e o consequente dever de indenizar. Por outro lado, a devolução posterior, mesmo que no prazo regulamentar, não tem o condão de anular os efeitos negativos já produzidos.

Portanto, configurada a falha na prestação do serviço pela ré, não há como afastar o seu dever de reparar os danos causados.

No tocante aos danos materiais, malgrado a tentativa da parte apelante de fazer crer que a autora não os comprovou, compulsando os autos, verifico que a requerente
se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe cabia
, anexando ao petitório a nota fiscal e a fatura de cartão de crédito que comprovam a compra de itens básicos no período em que permaneceu sem sua bagagem (ID’s 15864821 e 15864822).

Por esse motivo, entendo que a r. sentença, ao reconhecer a validade das provas produzidas, considerando que não há nos autos qualquer elemento que as desconstitua, adotou conclusão adequada ao caso em tela,
impondo-se a manutenção da condenação neste ponto
.

Noutra senda, quanto ao dano moral, não há dúvidas de que o ocorrido destoa dos meros dissabores quotidianos, causando à consumidora indignação, inquietação e angústia, obviamente transtornando todo o seu planejamento da viagem diante do extravio de sua bagagem, ainda que temporário.

Trata-se de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Nesse sentido, destaca-se a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.

Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum” (Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., Malheiros, 2004, p. 100/101).

Por outro lado, tem-se a preocupação em dimensionar o
quantum
indenizatório em face da observância dos aspectos econômicos das partes, a gravidade e intensidade do dano, fins de reparação, bem como a necessidade de
evitar o
enriquecimento sem causa
.

Sobre o tema, narra Caio Mário da Silva Pereira: “
A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva
” (Responsabilidade Civil, nº 49, pág. 60, 4ª edição, 1993).

Diante disso, forçoso adequar o
quantum
indenizatório arbitrado em sentença aos parâmetros adotados por este E. TJ-ES e, também, pelos tribunais pátrios em casos semelhantes. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – COMPANHIA AÉREA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS – IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO – DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária. Entendimento firmado nesta c. Terceira Câmara Cível (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021). 2.
Em hipóteses referentes ao extravio de bagagem por companhia aérea, os danos morais se configuram in re ipsa
, ou seja, independentemente da prova do dano em si, bastando, para tanto, prova do fato que os causou, ou seja, do extravio. 3.
O valor da indenização por danos morais fixado pelo juízo a quo, qual seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se excessivo e deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este mais condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com as peculiaridades inerentes ao caso concreto, e com o que vem arbitrando esta Corte em casos semelhantes.
4. Recurso parcialmente provido”. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00108626620178080024, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. [...] 4. - Incidem in casu os ditames do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, sendo a ré responsável pela reparação dos danos causados ao autor pelos serviços por ela prestados independentemente da perquirição de culpa. 5. - Referida responsabilidade objetiva por defeito na prestação do serviço decorre expressamente de disposição legal e independe de declaração de conteúdo da bagagem ou de contratação de seguro por parte do consumidor, sob pena de transferência para este de ônus imposto à prestadora do serviço. 6. - A relação dos bens apresentada pelo autor à ré contemporaneamente à ocorrência do extravio da bagagem e a atribuição dos valores é plenamente razoável aos itens extraviados e perfeitamente compatíveis com o preço médio de mercado. 7. -
No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, encontra-se pacificado o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização
(Apelação n. 14.13.042055-7, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Elisabeth Lordes, data do julgamento: 02-02-2016, data da publicação no Diário: 12-02-2016) [...] 8. - Para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral perpetrado deve-se observar além das condições econômicas das partes e os princípios da
razoabilidade
, da
proporcionalidade
e da
vedação ao enriquecimento sem causa
, a
reprovabilidade da conduta da ré
, assim como o
caráter punitivo
e a
natureza preventiva da indenização
, motivos pelos
é razoável o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo douto juízo a quo
. 9. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024160264719, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/11/2018)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPANHIA AÉREA. VIAGEM INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGENS. LEI DE REGÊNCIA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. TEMA 210 DO STF. LIMITAÇÃO A DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DAS MALAS DENTRO DO PRAZO DO ART. 32 DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. NÃO EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO DAS BAGAGENS QUE COINCIDE COM O RETORNO DE VIAGEM. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO.
DANOS MORAIS. SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. ABALO MORAL PRESENTE. QUANTUM. R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
PARA CADA AUTOR . VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E DA
PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA RECURSAL MAJORADA. RECURSO DESPROVIDO. A Convenção de Montreal, de que tratou a repercussão geral sedimentada no Tema 210 do STF, tem sua aplicação limitada aos danos materiais por extravio de bagagens decorrente de voos internacionais, sendo que os danos morais, que lhe são decorrentes, são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. O contrato de transporte aéreo constitui obrigação de resultado, de modo que, em razão da teoria do risco própria da atividade desempenhada no mercado de consumo, cabe a companhia aérea reparar eventuais danos causados por sua desídia de não devolver as bagagens no ato do desembarque. Não há isenção da companhia aérea da sua responsabilidade pelo extravio das bagagens tão somente porque cumpriu com o prazo de devolução do art. 32 da Resolução da ANAC”. (TJ-SC - Apelação: 50023143820238240047, Relator.: Joao de Nadal, Data de Julgamento: 18/02/2025, Sexta Câmara de Direito Civil)

Desse modo, em observância aos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, à luz da jurisprudência, mormente deste E. Tribunal de Justiça, considerando as particularidades do caso concreto, entendo que o valor da indenização deve ser ajustado para a quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito,

dou
-
lhe
parcial
provimento
, unicamente para reduzir o valor da condenação a título de danos morais, fixando-os em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os parâmetros de correção monetária e juros de mora adotados em sentença.

É
como voto.

1
Art. 730. Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.